Tribunal: TJBA
Processo: 8011388-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011388-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: OLIVETE GIUDICE RODRIGUES DAS NEVES e outros

Advogado(s)
:
SANDRA MARA GOMES DA ROSA, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

APELADO: CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, SANDRA MARA GOMES DA ROSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TEMA 1076 DO STJ. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Catabas Empreendimentos Imobiliários Ltda. – em recuperação judicial – contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1076 dos recursos repetitivos. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da tese ao caso concreto, alegando que a controvérsia não trata de fixação de honorários por equidade, mas sim com base no proveito econômico da causa, requerendo, ao final, o provimento do recurso interno para admissibilidade do recurso especial anteriormente interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se é aplicável ao caso concreto a tese firmada no Tema 1076 do STJ, de modo a justificar a negativa de seguimento ao recurso especial com base na ausência de impugnação apta a afastar a incidência do precedente qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno se restringe à verificação da similitude fático-jurídica entre o caso concreto e a hipótese abarcada pelo Tema 1076 do STJ, conforme previsão do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

A tese firmada no Tema 1076 do STJ dispõe que a fixação de honorários por equidade somente é admitida quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC nos demais casos.

O acórdão recorrido aplicou corretamente a tese do Tema 1076 ao entender que a base de cálculo dos honorários deve considerar o proveito econômico da causa, evidenciando aderência ao precedente qualificado, pois não se tratou de arbitramento por equidade, mas sim de fixação com base nos critérios legais e nos valores expressivos envolvidos.

Constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8011388-37.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e, como agravada, OLIVETE GIUDICE RODRIGUES DAS NEVES.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça